Tribunal: TJBA
Processo: 8043080-28.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8043080-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

* C

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA REMISSIVA. PARÂMETRO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. BANHEIROS. VESTIÁRIOS. ESPAÇOS SEGREGADOS. ACESSO DE ACORDO COM A IDENTIDADE DE GÊNERO. LEI MUNICIPAL. PROIBIÇÃO. TEMÁTICA. INTERESSE LOCAL. AUSÊNCIA. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I – É legítima a invocação, como referência paradigmática, no controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que, inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras constantes da própria Carta Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro.

II – De acordo com os artigos 55 e 59, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, c/c artigo 30, I, da Constituição Federal, o Município possui competência para legislar sobre assunto de interesse local, ou seja, aquele que está mais íntima e predominante ligado às vantagens e utilidades a serem vertidas em prol da Cidade e de seus munícipes.

III – O acesso e uso de banheiros e espaços segregados de acordo com a identidade de gênero possui repercussão geral e natureza nacional, porquanto a identidade e a autopercepção sexual estão diretamente ligadas à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade, sendo descabido o enquadramento no conceito de interesse local e, consequente, a regência do tema por lei municipal.

IV – Compete privativamente à União federal legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões, do consumidor, diretrizes e bases da educação nacional, navegação aérea, organização administrativa do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

V – Patenteado o desatendimento, pela Lei nº 3.878/2018, do Município de Feira de Santana, às regras de competência legislativa privativa, previstas nas Constituições baianas e federal, imperiosa é a declaração da sua inconstitucionalidade formal, com efeito
ex tunc
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE, COM EFEITO
EX TUNC
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8043080-28.2021.8.05.0000
, em que figura como
Requerente
a PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO
EX TUNC
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA